Tribunal: TJPA
Processo: 0810583-73.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810583-73.2021.8.14.0401

APELANTE: MICHELE FERREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) definir se é devida a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para consumo pessoal é inviável, pois a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas nos autos pela apreensão da substância entorpecente e depoimentos dos policiais que confirmaram a prática delitiva, sendo que a alegação de uso pessoal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

4. Por outro lado, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a minorante do tráfico privilegiado, a aplicação se deu no patamar mínimo sem a devida fundamentação. Constatada a pequena quantidade de droga e ausência de elementos que desabonem a ré, impõe-se o redimensionamento da pena com aplicação da causa de diminuição no grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal exige prova cabal do elemento subjetivo de uso próprio. 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação concreta quanto ao seu grau, sendo cabível a fração máxima quando ausentes causas impeditivas e a quantidade apreendida for reduzida”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024; STJ, AREsp n. 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJDFT, EDcl na ApCrim n. 0029175-19.2013.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 27.5.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Michele Ferreira de Lima apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 10715042).

A apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia. Subsidiariamente requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (ID 16653772).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 16653775), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20269904).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão e apresentação da substância entorpecente (ID 10714931, pág. 37), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.003386-QUI, com descrição do material apreendido, tratando-se de “08 (oito) petecas confeccionadas em pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 3,10 gramas” e “08 (oito) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico branco leitoso, contendo em seus interiores substância granulada amarelada pesando no total 1,40 gramas”, com resultado positivo para maconha e cocaína (ID 10714952).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam a apelante, os quais confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha
Josafam Pereira de Souza Junior
, Policial Militar, relatou que estava em ronda e que havia um carro da inteligência, o qual é descaracterizado que estava monitorando a denunciada, o qual entrou em contato com o depoente, informando que a ré estava realizando o tráfico de entorpecentes. Que se deslocaram para o local ao local e viu juntamente com a inteligência quando a denunciada ia para determinado ponto e pegava algo de um viciado, retornava para outro ponto pegava alguma coisa e entregava ao viciado e uma dessas vezes se deslocaram até a denunciada, fizeram a abordagem e encontraram uma quantidade de droga. Disse que na oportunidade a denunciada tirou toda sua roupa e foi despida na viatura. Que a ré estava com uma quantidade de drogas nas mãos, mas ao ver os policiais jogou o entorpecente.

A testemunha
Natã de Araújo Rodrigues
, Policial Militar, informa que a denunciada já estava sendo observada pela equipe da inteligência que ao acionar o depoente e outros policiais passou todas as características da ré, inclusive com vídeo de sua movimentação e do comércio da droga. Que no local se aproximou da denunciada esta já tentou sair do local e jogou a substância que tinha em sua posse e passou a resistir a prisão. Lembra que a droga já estava pronta apara a comercialização. Que além da droga foi apreendida uma quantia em dinheiro.

A testemunha
Sérgio Rezende Marques
, Policial Militar, relata que a ré foi observada por sua atitude suspeita, que vários moradores se aproximavam da denunciada. Que a droga estava em papelotes (ID 10715042).

Nesse contexto, inviável acolher o pleito desclassificatório, visto que segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque a alegada condição de usuária, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

Sob outro ângulo,
cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: “A acusada é tecnicamente primária, e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas, portanto, lhe aplico a causa de diminuição no grau de 1/3 (um terço), ou seja, 01(um) ano e 08 (oito) meses e 180 (cento e oitenta) dias-multa” (ID 10715042, pág. 6).

Sem embargo, verifico que a decisão proferida aplicou a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/3, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ de que “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), caso retratado nos autos, impondo-se a readequação da pena final para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se os demais parâmetros fixados na sentença quanto às demais fases da dosimetria.

O regime inicial de cumprimento de pena persiste sendo o aberto. Mantenho, por igual, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, nos moldes realizados do
decisum
impugnado.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025